Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-32.2019.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). O Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). O Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado. Como é cediço, a contratação de reserva de margem consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015. Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se tratando de venda casada. Além disso, o Apelante não comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela utilização do valor que lhe foi disponibilizado. Em suma, a relação jurídica está comprovada e a Reserva de Margem Consignável contratada não é ilegal. Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do Apelado em reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser indenizado. De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002270-32.2019.8.26.0416, da Comarca de Panorama, em que é apelante JORGE
ELMIRO DOS SANTOS, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-32.2019.8.26.0416 -Voto no
2
VOTO No: 29379
APEL.No: 1002270-32.2019.8.26.0416
COMARCA: PANORAMA (1a VARA JUDICIAL)
APTE. : JORGE ELMIRO DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC). O Apelante, apesar de ter tido oportunidade, não se
insurgiu contra a prova da contratação, limitando-se a alegar a
abusividade e ilegalidade da conduta do Apelado. Como é cediço,
a contratação de reserva de margem consignável por meio de
cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese prevista no
art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterado pela Lei n. 13.172/2015.
Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável é uma
garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito,
não se tratando de venda casada. Além disso, o Apelante não
comprovou que foi induzido a erro ou que houve falha na
prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não obstante a
incidência das normas consumeristas, em especial, pela utilização
do valor que lhe foi disponibilizado. Em suma, a relação jurídica
está comprovada e a Reserva de Margem Consignável contratada
não é ilegal. Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do
Apelado em reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser
indenizado. De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da
ação. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE
ELMIRO DOS SANTOS nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGENCIA 'INAUDITA ALTERA PARTE'”, movida em face de BANCO BMG S/A,
cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de
fls. 211/217, do Juiz JOÃO PAULO RODRIGUES DA CRUZ, da qual se adota o
relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) houve
a abusiva contratação de cartão de crédito com margem consignável; b) buscou
os serviços do Apelado para a aquisição de empréstimo na modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-32.2019.8.26.0416 -Voto no
3
consignada, mas foi vítima de uma prática abusiva que lhe impôs o ônus de um
cartão de crédito, que elevou sua margem de consignação; c) da forma como
consta, o pagamento do saldo devedor jamais irá ocorrer; d) houve abuso
contratual praticado pelo Apelado; e) sua margem consignável está prejudicada e
deve ser readequada; f) faz jus à indenização pelo danos morais suportados pela
conduta abusiva do Apelado (fls. 219/233).
Anoto que o recurso deixou de ser preparado em razão dos
benefícios da gratuidade processual concedidos ao Apelante (fl. 77).
O Apelado apresentou suas contrarrazões recursais às fls.
236/245.
Por fim, destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo
para este Tribunal de acordo com o § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo contido no apelo, a sentença
não merece reparo.
Com efeito, o Apelado demonstrou que o Apelante
efetivamente contratou o serviço impugnado, juntando cópia do termo de adesão
firmado entre as partes (fls. 162/165).
Além disso, há comprovação de que o valor foi
disponibilizado ao Apelante em razão de referida contratação, por meio do saque
indicado no documento de fls. 171/172.
No caso em tela, o Apelante não se insurgiu contra a prova
da contratação, apenas se limitou a alegar a abusividade e ilegalidade da conduta
do Apelado.
Como é cediço, a contratação de reserva de margem
consignável por meio de cartão de crédito é permitida, tratando-se de hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-32.2019.8.26.0416 -Voto no
4
prevista no art. 6o, da Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 13.172/2015
Não há qualquer ilícito no caso, pois a margem consignável
é uma garantia para o agente financeiro do recebimento de seu crédito, não se
tratando de venda casada.
Além disso, o Apelante não comprovou que foi induzido a
erro ou que houve falha na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, não
obstante a incidência das normas consumeristas, em especial, pela incontroversa
utilização dos valores que lhe foram disponibilizados.
Em suma, a relação jurídica está comprovada e a Reserva
de Margem Consignável contratada não é ilegal.
Razão pela qual, inexiste qualquer obrigação do Apelado em
reduzir a margem consignável nem há ilícito a ser indenizado.
Neste sentido, destaco:
APELAÇÃO. Ação de Repetição de Indébito cumulada com
Indenização por Danos Morais. Reserva de Margem Consignável
(RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário
da parte autora. Contratação de cartão de crédito consignado.
Crédito
disponibilizado.
Ilícito
não
verificado.
Sentença
de
improcedência. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Alegação de vício de
consentimento
e
nulidade
do
negócio
jurídico.
Pessoa
“inexperiente” e “simples”. Condições que não fazem presumir a
ocorrência de tal vício. Contrato claro em seus termos e assinado
pela autora. Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
no
1000405-86.2017.8.26.0369; 38a Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA; J. 29/11/2017) (Grifei)
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com o
pedido de devolução dobrada de valores e de indenização por danos
morais
Demonstração da contratação de cartão de crédito
consignado
Termo de adesão que disponibiliza informações
adequadas e claras sobre o produto/serviço contratado, observando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002270-32.2019.8.26.0416 -Voto no
5
o art. 6.o, III, do Código do Consumidor
Inocorrência de venda
casada Aquisição do cartão de forma separada, formalizado por
instrumento próprio Legalidade dos descontos a título de reserva
de margem consignável pela utilização do cartão
Recurso não
provido. (TJSP; Apelação no 1000337-77.2017.8.26.0615; 38a Câmara de
Direito Privado; Rel. Juiz CÉSAR PEIXOTO; J. 06/12/2017) (Grifei)
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS - Contratação de Cartão de Crédito
com Reserva de Margem Consignada - Comprovação, pelo réu, de
solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de
crédito - Conduta do banco que se revela regular, no caso dos
autos, diante da comprovação da contratação expressa e ausência
de qualquer vício de consentimento, sendo claros os termos do
pacto - Crédito disponibilizado - Art. 6o da Lei no 10.820/03, com
redação dada pela Lei no 13.175/2015 - Sentença de improcedência
mantida - Ratificação do julgado - Possibilidade - Art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação no 1000706-26.2017.8.26.0145; 38a Câmara
de Direito Privado; Rel. Des. SPENCER ALMEIDA FERREIRA; J.
29/01/2018) (Grifei)
De rigor, portanto, a manutenção da improcedência da ação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do Apelado em 5%
(cinco por cento), fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado
da causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator